Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS MANTIDOS POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1.Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma de decisão que indeferiu o requerimento de nova pesquisa de bens penhoráveis do devedor nos sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.

2. Inexiste disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre as diligências requeridas, que pressupõem a utilização de sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Destaque-se que também não há limitação em relação à quantidade de requerimentos que podem ser formulados nesse sentido.

3.No caso, o lapso temporal entre a última pesquisa realizada e o requerimento por novas diligências foi de (três) anos. Ressalte-se que, à época, apenas foram empreendidas diligências no sistema BACENJUD.

4. Por essa razão, na situação em análise o transcurso de extenso lapso temporal entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, bem como o fato de não terem sido consultados os sistemas CSS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG e SERASAJUD, autorizam o deferimento de novas pesquisas.

5. Agravo conhecido e provido.